Tribunal: TJSP
Processo: 1011991-02.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos moral e material, haja vista desocupação coercitiva de imóveis em decorrência de ação de reintegração de posse promovida por sociedade de economia mista (COHAB-SP). Submissão ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Matéria que deve ser apreciada pela Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do artigo 5o, II, II.7 e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos moral e material, haja vista desocupação coercitiva de imóveis em decorrência de ação de reintegração de posse promovida por sociedade de economia mista (COHAB-SP). Submissão ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Matéria que deve ser apreciada pela Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do artigo 5o, II, II.7 e II.9, da Resolução 623/2013 (TJSP). Portanto, recurso não conhecido, com determinação.